Tribunal: TJSP
Processo: 1044148-85.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Insurgência em face da sentença que homologou a desistência da ação, após o reconhecimento jurídico do pedido pela Fazenda Pública ré, no capítulo deixou de impor as verbas da sucumbência à ré – Pretensão de condenação – Cabimento, mas reduzido o valor da verba honorária à metade – Inteligência do artigo 90, "caput" e § 4o do CPC

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Insurgência em face da sentença que homologou a desistência da ação, após o reconhecimento jurídico do pedido pela Fazenda Pública ré, no capítulo deixou de impor as verbas da sucumbência à ré – Pretensão de condenação – Cabimento, mas reduzido o valor da verba honorária à metade – Inteligência do artigo 90, "caput" e § 4o do CPC – Recurso provido em parte.